Tribunal: TJDFT
Processo: 0744784-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução embasada em nota promissória emitida em 23/5/2022 e vencida em 23/5/2023.
2. Decisão anterior – a sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo ao fundamento de que o exequente não promoveu a emenda determinada para apresentar os documentos comprobatórios da origem do crédito exequendo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há necessidade de comprovar a causa debendi da emissão da nota promissória para sua execução.
III – Razões de decidir
4. Ausente a circulação da nota promissória, possível a discussão da causa debendi. Contudo, o debate sobre a origem do crédito é matéria de defesa, que pode ser arguida em eventuais embargos à execução, e sua comprovação não é requisito para admissão da petição inicial, sendo indispensável apenas o atendimento à norma do art. 798 do CPC/2015 e, quanto aos documentos, a apresentação do título executivo extrajudicial, a princípio, certo, líquido e exigível, arts. 783 e 784 do CPC/2015, requisitos cumpridos na demanda.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 784, I e 798.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0723780-82.2025.8.07.0000, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/9/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0722918-14.2025.8.07.0000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 9/9/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0714052-82.2023.8.07.0001, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 4/9/2024.